Tribunal: TJSP
Processo: 3001970-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIVIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL – PRETENSÃO AO FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DA QUARENTENA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO PARCIAL

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIVIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL – PRETENSÃO AO FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DA QUARENTENA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, interesse processual da parte requerente, reconhecido. 2. No mérito recursal, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 3. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 4. Comercialização de produtos de higiene pessoal e de combate à COVID-19. 5. Atividades consideradas essenciais, definidas na legislação em vigor (Lei Federal no 13.979/20; Decreto Federal no 10.282/20; Decreto Estadual no 64.881/20; Decreto Municipal no 39 "G"/20). 6. A atividade de comercialização de produtos de higiene pessoal é considerada essencial, nos termos do artigo 3o, § 1o, XII, do Decreto Federal no 10.282/20. 7. Deferimento parcial da medida excepcional (tutela provisória de urgência, em caráter antecedente), em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte requerida, desprovido.